Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704459-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ELISIA BARROS NERES D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Recanto das Emas/DF, que, nos autos da Execução, indeferiu o pedido de desconversão da demanda para o rito de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de previsão legal. Alega a agravante que a decisão recorrida carece de reforma, uma vez que o bem objeto da lide foi localizado após a conversão da ação de busca e apreensão para execução, o que justificaria a retomada do rito original. Expõe que a legislação processual permite a alteração do pedido antes da citação, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o que tornaria válida a retomada do rito de busca e apreensão. Afirma que a decisão do magistrado de origem compromete a efetividade da execução, pois a ação de busca e apreensão é o meio mais adequado para a satisfação do crédito. Destaca que diversos Tribunais de Justiça já reconheceram a possibilidade de desconversão da ação quando o bem é localizado após a conversão do rito. Defende, ainda, a concessão da tutela recursal, sustentando a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC, visto que a demora na decisão pode prejudicar a recuperação do bem, causando prejuízo irreversível ao credor. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para permitir a retomada do rito de busca e apreensão imediatamente. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconversão da ação de execução para busca e apreensão, garantindo a efetividade do processo e a satisfação do crédito. Preparo regular (ID 68598531 e 68598532). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal, liminarmente, com fundamento no entendimento da jurisprudência e no perigo da demora que poderá prejudicar a recuperação do bem, causando prejuízo irreversível ao credor. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: . Indefiro o pedido de "desconversão" da ação de execução em busca e apreensão, formulado no Id. 222724057, pois "não existe base legal para o pleito de desconversão. Uma vez convertida em execução, a ação passa a seguir os procedimentos específicos de satisfação do crédito do credor fiduciário, que pode buscar a penhora do bem em questão conforme disposto no CPC, art. 845, § 1o, e art. 835" (vide acórdão n.o 1950613). 2. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar novo endereço ou justificar a necessidade de repetição da diligência no mesmo endereço, sob pena de extinção do feito. 3. Cumpra-se. A controvérsia instaurada no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de reversão da ação de execução para busca e apreensão, uma vez localizado o bem objeto de alienação fiduciária após a conversão em execução. Recentemente, em situação análoga, tive a oportunidade de, na qualidade de relator, ratificar o entendimento desta Turma quanto à possibilidade de reversão da execução em busca e apreensão quando lograda a localização do bem móvel, por entender não haver óbice legal para a medida. Com efeito, o artigo 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, concede ao credor fiduciário a prerrogativa de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado, o que ocorreu nos presentes autos inicialmente. Todavia, após a conversão, o bem foi localizado, evidenciando que a reversão da execução para o rito de busca e apreensão é o caminho mais eficaz para a satisfação do crédito, objetivo primordial da ação de busca e apreensão. Sublinho, uma vez mais, que a jurisprudência desta Oitava Turma é pacífica ao admitir a possibilidade de reversão, quando demonstrado que o procedimento de busca e apreensão é o mais adequado para garantir a recuperação do bem pelo credor, havendo consenso de que a ausência de previsão legal expressa sobre a reversão não impede sua adoção, desde que seja benéfica à efetividade da tutela jurisdicional e à celeridade processual. Não se olvida que a aludida desconversão atende aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, sendo cabível quando o bem é localizado após a conversão para execução. Negar tal possibilidade implicaria em prejuízos ao credor fiduciário, que teria seu direito à recuperação do bem obstaculizado, razão por que entendo que a retomada do rito de busca e apreensão, após a localização do bem, representa medida adequada para a consolidação da posse em favor do agravante e para a efetivação do direito pleiteado, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876106, 07176528020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no art. 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1760234, 07318462220238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se viável a desconversão quando efetivada a apreensão do bem, em atenção não apenas aos interesses do credor, para fins de consolidação da posse em seu favor, mas também ao próprio sistema de justiça, que visa à solução célere e eficaz dos litígios (art. 6o do CPC). Portanto, presente a probabilidade do direito. Da mesma forma, o perigo da demora se evidencia na possibilidade concreta de que o bem objeto da lide seja removido para local incerto e não sabido, dificultando ou até mesmo inviabilizando sua apreensão futura. A postergação da medida pleiteada pode frustrar o resultado útil do processo, tornando imprescindível a concessão da liminar para garantir a efetividade da decisão final. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir, desde logo, a reversão da ação de execução em busca e apreensão. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator